Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700273-36.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO DE JESUS - ME APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Não se conhece do recurso, uma vez que deserto. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em despacho anterior (ID. 61360947), fora determinado ao recorrente que, no prazo de cinco dias, juntasse aos autos o comprovante de pagamento do preparo ou providenciasse o recolhimento em dobro, conforme art. 932, parágrafo único, e § 4o do art. 1.007, ambos do CPC, sob pena de deserção. Consoante certidão de ID. 61869331, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual, a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, intimado, deixou de providenciá-lo no quinquídio, de rigor, por conseguinte, a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator